Tribunal: TJBA
Processo: 8064050-17.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8064050-17.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: LIDIANE MATOS DE QUEIROZ e outros (4)

Advogado(s): JON NEI MOTA COSTA, JOSENOR MOTA COSTA, IASMINE SOCORRO BASQUE PEREIRA, JAINA BARRETO BATISTA

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s):LUIZA MARIA GARCEZ BASTOS BRITO, PAULO CESAR CABRAL FILHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO AMBIENTAL. VAZAMENTO DE ÓLEO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE E DANO INDIVIDUAL NÃO COMPROVADOS. ATIVIDADE PESQUEIRA NÃO INTERROMPIDA SEGUNDO ÓRGÃO AMBIENTAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONDIÇÃO DE PESCADOR PROFISSIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por LIDIANE MATOS DE QUEIROZ E OUTROS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face da PETROBRAS. Os Apelantes buscam a reforma da sentença, sustentando que o dano ambiental decorrente de vazamento de óleo, por si só, gera o dever de indenizar, dada a responsabilidade objetiva da Apelada e o prejuízo presumido à sua atividade de subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se, em ação de reparação por danos individuais decorrentes de dano ambiental, a responsabilidade civil objetiva do poluidor (art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81) dispensa a comprovação, por parte de cada autor, do nexo de causalidade entre o evento e os prejuízos materiais e morais efetivamente sofridos, bem como da sua condição de pescador profissional diretamente afetado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, prescindindo da análise de culpa, mas não da comprovação do evento danoso, do prejuízo e, fundamentalmente, do nexo de causalidade entre eles.

2. Embora o vazamento de óleo seja incontroverso, a prova dos autos, especialmente o Relatório de Atendimento a Emergência do INEMA (ID 81279358) e a Nota Técnica do mesmo órgão (ID 81280462), demonstra que a atividade pesqueira não foi suspensa na região, havendo, inclusive, a constatação de pessoas pescando normalmente dias após o evento. Tal fato rompe o nexo de causalidade entre o acidente e a alegada paralisação da fonte de renda dos Apelantes.

3. Os Apelantes não se desincumbiram do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), notadamente a sua condição de pescadores profissionais que dependiam economicamente da área atingida à época dos fatos. A apresentação de declarações unilaterais (ex: ID 81279331, pág. 56) é insuficiente para tal comprovação, especialmente quando impugnada pela parte contrária.

4. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia, em casos idênticos decorrentes do mesmo evento, tem se firmado no sentido de negar provimento aos pleitos indenizatórios pela ausência de comprovação da condição de pescador e dos danos individuais.

5. Diante do não provimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com a ressalva da suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO

Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se a sentença de improcedência em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da Apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade civil objetiva por dano ambiental (art. 14, §1º, da Lei nº 6.938/81), embora dispense a prova da culpa, não exime a parte autora de comprovar o dano individual e o nexo de causalidade entre este e a conduta do agente poluidor.

2. O nexo de causalidade entre o dano ambiental e o alegado prejuízo à atividade pesqueira é afastado quando provas técnicas, especialmente relatórios de órgãos ambientais competentes, atestam a não interrupção da pesca na área afetada.

3. Em ações individuais de reparação por dano ambiental reflexo, incumbe a cada autor o ônus de comprovar de forma robusta sua condição profissional (ex: pescador artesanal) e a efetiva dependência econômica da área atingida à época do evento, não sendo suficientes, para tanto, declarações unilaterais impugnadas pela parte adversa.

4. Reportagens jornalísticas e autos de infração, embora demonstrem a ocorrência do dano ambiental difuso, não são, por si sós, suficientes para comprovar o dano individual e o nexo causal específico para cada demandante.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.938/81, art. 14, §1º; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 98, §3º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJBA: Apelação nº 8015553-69.2019.8.05.0001; Apelação nº 8067580-29.2019.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8064050-17.2019.8.05.0001, em que figura como apelante LIDIANE MATOS DE QUEIROZ E OUTROS e, como apelado PETROLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data certificada pelo sistema.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA